Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. CARÁTER EMINENTEMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CABIMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. O art. 1.025, do CPC, adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
3. Não havendo no acórdão impugnado os vícios descritos no artigo 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração e tendo o recorrente veiculado simples pretensão de reexame das questões já devidamente enfrentadas por este Tribunal de Justiça, o recurso interposto ostenta caráter protelatório, de modo a atrair a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.